Tribunal: TJBA
Processo: 0347680-02.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347680-02.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ISABELE DE SOUZA ALVES TAVARES, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI

APELADO: JOSE ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVI – BANCO DO BRASIL.
PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 291 DO STJ. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NOS ANOS DE 1995 E 1996. LEI E RESOLUÇÃO DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE DETERMINAM O REAJUSTE ANUAL. UTILIZAÇÃO COMO ÍNDICE O ITEM 1.II DA RESOLUÇÃO MPAS /CPC Nº 3 DE 15 DE MAIO DE 1980.
POSICIONAMENTO FIRME DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA
. SENTENÇA
MANTIDA.

APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.